Tribunal: TJBA
Processo: 0334094-24.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0334094-24.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA (OAB:BA20644-A), MICHELE GOMES LEANDRO (OAB:BA30110-A) APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A Advogado(s): DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO (OAB:MG71886-A), LUDMILA KAREN DE MIRANDA (OAB:MG140571-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo, na qual se alegou nulidade por ausência de citação, prescrição da pretensão executiva e impenhorabilidade de valores bloqueados via sistema eletrônico, sob o argumento de natureza salarial, pleiteando o levantamento da constrição e reforma integral do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida enseja nulidade processual, mesmo diante do comparecimento espontâneo do executado; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão executiva em contrato de mútuo com pagamento parcelado; (iii) determinar se os valores bloqueados possuem natureza salarial a justificar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, iniciando-se a partir daí o prazo para defesa, inexistindo cerceamento do contraditório ou da ampla defesa. 4. O prazo prescricional para cobrança de dívida fundada em título executivo extrajudicial é quinquenal, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil. 5. Em contratos de mútuo com prestações sucessivas, o termo inicial da prescrição ocorre na data de vencimento da última parcela, ainda que haja cláusula de vencimento antecipado, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. Não há prescrição quando a execução é proposta dentro do quinquênio contado do vencimento final do contrato. 7. A impenhorabilidade de verbas salariais constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial e exige prova inequívoca da natureza alimentar dos valores constritos. 8. Incumbe ao executado o ônus de comprovar a origem salarial dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC. 9. A ausência de documentação idônea e a existência de intensa movimentação bancária impedem a identificação da natureza salarial dos valores, tornando legítima a manutenção da penhora. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0334094-24.2016.8.05.0001, em que é Apelante MARCOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO e Apelado CAIXA SEGURADORA S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente